Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-62.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE FAIXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão dizem respeito a: (i) extemporaneidade de juntada de documento comprobatório da propriedade do veículo; (ii) falta de interesse de agir por falta do referido documento; (iii) inépcia da inicial por falta de comprovação dos danos; (iv) impugnação à gratuidade de justiça do recorrido; (v) litigância de má-fé do recorrido; (vi) inexistência de culpa da recorrente; (vii) culpa exclusiva do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Mostra-se irrelevante o exame da apontada extemporaneidade na juntada de documento de propriedade de veículo, até mesmo porque este não se mostra imprescindível para caracterizar a legitimidade ativa, a qual deve ser atribuída àquele que efetivamente sofreu o prejuízo cuja indenização pleiteia.
4. O interesse de agir diz respeito à pretensão resistida, que se encontra presente, não se confundindo com a legitimidade ativa já alhures examinada. Preliminar rejeitada.
5. A petição inicial preenche os requisitos do artigo 14 da Lei no 9099/1995; preliminar de inépcia rejeitada.
6. Desnecessário o exame do pedido de gratuidade de justiça do recorrido, ante o disposto no artigo 55, in fine, da Lei no 9099/1995.
7. O recorrido limitou-se a exercer seu direito de ação, constitucionalmente assegurado, não havendo que se falar em litigância de má-fé de sua parte.
8. Restou sobejamente comprovada a culpa exclusiva da recorrente para a ocorrência do evento danoso, vez que invadiu a faixa por onde trafegava regularmente o recorrido.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenada ao pagamento de custas, sem honorários vez que não oferecidas contrarrazões, nos termos do artigo 55, in fine, da Lei no 9099/1995.